Tribunal: STF
Processo: EP 75
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI, condenada, nos autos da AP 1.160/DF, como incursa nas penas dos artigos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, para cumprimento da pena imposta à 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado.



    A executada também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 30/10/2024, foi determinado o início do cumprimento da pena de reclusão com a guia de recolhimento e realização de exames médicos oficiais para o início da execução da pena (eDoc. 87).



    Em 19/5/2025, indeferi o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa da sentenciada (eDoc. 102).



    Em 31/7/2025, a Defesa de ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI requereu a remição da pena em razão de atividades laborais, e juntou documentos comprobatórios (eDocs. 107 e 108).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República informou que, “[q]uanto à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Penitenciária Feminina Sandra Aparecida Lario Vianna de Pirajuí/SP, no sentido de ter a apenada desenvolvido atividades laborais no interior da unidade prisional, no período de 19.6.2025 a 21.7.2025, no horário das 7h30 às 16h30, com carga horária de 8h, totalizando 19 dias trabalhados, sendo 6 dias de remição pelo trabalho. Contudo, não há indicação do trabalho realizado pela apenada no interior da penitenciária”.



    E, ao final, manifestou-se pela “expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Penitenciária Feminina Sandra Aparecida Lario Vianna de Pirajuí/SP que comprove o trabalho realizado pela apenada no interior do estabelecimento prisional”(eDoc. 112).



    Em 27/8/2025, a Defesa da apenada requereu a “remição de pena de 89 (oitenta e nove) dias por trabalho em vista dos 265 dias trabalhados. Neste ínterim, requer que seja realizada a remição de 4 (quatro) dias por estudo, tendo em vista a realização de 36 (trinta e seis) horas estudadas” (eDoc. 122).



    Em 3/9/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP informou que a “reeducanda ROSEMEIRE APARECIDA MORANDI [...] desenvolve trabalho laborterápico na Sala de Leitura desta unidade prisional como monitora, iniciado em 21/06/2024 até a presente data” (eDoc. 121). Foram apresentados atestados de trabalho e certidões escolares emitidas pela direção da unidade prisional em que se encontra recolhida a sentenciada (eDocs. 123-125).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc.129):    



    “a) pelo reconhecimento do direito de Rosemeire Aparecida Morandi à remição de 88 dias de sua pena, em razão dos dias remidos pelo trabalho; 



    b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Penitenciária Feminina Sandra Aparecida Lario Vianna de Pirajuí/SP que comprove: b.1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; a.2) a certificação de conclusão do curso assinada pelas autoridades competentes”. 



    É o relatório. DECIDO.   



    Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o (a) condenado (a) que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. 



    Na hipótese, há a informação de que a reeducanda exerceu atividade laborterápica na sala de leitura da unidade prisional, atuando como monitora, com observância da carga horária estabelecida e devidamente registrada pela coordenação responsável, no período de 21/6/2024 a 31/12/2024 (146 - cento e quarenta e seis) dias; de 1º/1/2025 a 14/4/2025 (61 - sessenta e um) dia, de 15/4/2025 a 18/6/2025 (39 - trinta e nove) dias; e de 19/6/2025 a 21/7/2025 (19 - dezenove) dias (eDocs. 123-125). 



    No total, a apenada trabalhou 265 (duzentos e sessenta e cinco) dias, de modo que se deve reconhecer-lhe o direito de remir 88 (oitenta e oito) dias de pena, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal. 



    Quanto à remição pela leitura, não foi apresentado documento comprobatório suficiente para corroborar as informações, haja vista a certidão apresentada, mencionar apenas o nome do curso e a carga horária, sem especificar o conteúdo programático, nem, tampouco, informações sobre os responsáveis pelo curso, notas ou avaliações. 



    No ponto, a Procuradoria-Geral assim se manifestou (eDoc.129):   



    “(...) Quanto ao pleito de remição pelo estudo, verifica-se que a Certidão Escolar n. 0619/2025 é referente ao Curso Educação para Paz, no qual declara o período de estudo, de 9.5.2025 a 22.5.2025, o total de 36 horas. Não há, contudo, certificado de aprovação/conclusão, com informações detalhadas do curso, como o conteúdo programático, período de realização, atas de avaliações, notas, além das assinaturas dos responsáveis pela instituição educacional. Também não há indicação de que a realização do curso profissionalizante foi precedida de convênio, nem se menciona fiscalização pela unidade prisional ou pelo Juízo da Execução. 



    De acordo com o art. 126, § 2º, da LEP e o art. 4º da Resolução n. 391/CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificado pelas autoridades competentes, sendo necessário a comprovação da existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal (...)”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, HOMOLOGO, para fins de remição:



    i) um total de 88 (oitenta e oito) dias que deverão ser remidos de sua pena, em razão de trabalho realizado pela executada. 



    ii)  OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Tupã/SP, para que determine à Penitenciária Feminina Sandra Aparecida Lario Vianna de Pirajuí/SP que comprove: 



    a) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; 



    b) a certificação de conclusão do curso assinada pelas autoridades competentes. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



    Ministro ALEXANDRE DE MORAES



    Relator



    Documento assinado digitalmente